Tribunal: CARF
Processo: 11516.722891/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722891/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.071 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
REFRISUPER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A manutenção de débitos sem a exigibilidade suspensa perante o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, enseja a exclusão do Simples Nacional quando o contribuinte,
cientificado, não os quita nem providencia a suspensão de sua exigibilidade
dentro do prazo de 30 dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem refletir o teor da demanda até a prolação do Acórdão Recorrido, adoto
seu relatório.
“O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722891/2019-83
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.071 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722891/2019-83

201900756038, de 12 de setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020,
à razão da existência de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso
V, LC no 123, de 2006), como segue (fls. 06, 159):

Disso foi cientificado em 20/09/2019 (fl. 154). Veio aos autos em 21/10/2019
(fls. 01/05). Alega, breve síntese, que a inscrição em Dívida Ativa sobredita fora
objeto de pedido de revisão assim protocolado perante a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, e cujo desfecho condicionaria a sorte do presente
processado. Explica, por oportuno, que referido pedido revisional embasava-se
na circunstância de não se ter tomado em conta, no momento da inscrição, de
pagamentos havidos em sede de parcelamento. Em sua letra:
O pedido de revisão da dívida inscrita sob o n* 91319000544 foi protocolizado
pela ora Contestante em 18/10/2019 atendendo aos ditames da Portaria PGFN
n* 33/2018, [...].
[...] fundamentou-se o presente pedido no inciso I, do § 10 do artigo 15 da
Portaria PGFN n* 33/18, pois, as competências que compõe a inscrição,
01/08/2008, 01/09/2008 e 01/10/2008, cujos vencimentos correspondem a
15/09/2008, 15/10/2008 e 15/11/2008, foram objeto de parcelamento através
dos benefícios da Lei n* 11.941 de 27 de maio de 2009 cuja adesão ocorreu em
22/10/2009 [...].
Logo, devem ser considerados e abatidos do montante total inscrito
recentemente em dívida ativa os valores recolhidos através do parcelamento,
[...].
[...] não há uma liquidez e certeza sobre o montante em exigência e nesta senda
o pedido deve ser deferido para que os valores atualmente inscritos em dívida
ativa sejam revistos, abatendo-se os montantes recolhidos via o parcelamento
da Lei n* 11.941/09, [...].
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.071 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722891/2019-83

[...] deve ser aguardada a análise do pedido de revisão protocolizado para se
apurar o valor efetivamente devido, caso haja algum saldo remanescente após
os recolhimentos feitos na sistemática do parcelamento da Lei n* 11.941/09.

O Acórdão Recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário por duas razões
principais.
1) porque o pedido de revisão foi indeferido pela PGFN, conforme fundamentação
trazida no Acórdão Recorrido; e
2) porque não competiria à Receita Federal do Brasil, notadamente às Delegacias
de Julgamento avaliarem o mérito das decisões tomadas pela PGFN, conforme se poderia
concluir da leitura do art. 330 da Portaria MF no 284, de 27 de julho de 2020, Regimento Interno
da RFB.
Após tentativas frustradas de intimação postal, o contribuinte foi cientificado
acerca do teor do Acórdão Recorrido em 24/11/2020, por edital de fls. 179 publicado em
09/11/2020, tendo apresentado Recurso Voluntário em 11/12/2020.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega, em apertada síntese, que antes
da apreciação de sua manifestação de inconformidade, ainda em 23/04/2020, aderiu a programa
de parcelamento obtendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual
entende que a exclusão do regime seria indevida, já que estava em andamento pedido de revisão
do débito inscrito em dívida ativa.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.071 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722891/2019-83

2
- Mérito
Entendo que o Recurso Voluntário não merece prosperar.
A Administração Pública pode e deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, podendo revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, bem como revisá-los favoravelmente ao
contribuinte independentemente de limite temporal, conforme reconhecido pelo Parecer
Normativo Cosit no 8/2014.
Entretanto, o pedido de revisão de débito não possui efeito suspensivo e não
acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do CTN, de
maneira que, por si só, não poderia levar à suspensão da exigibilidade do crédito tributário apta a
tornar insubsistente a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
No caso em questão, verifica-se que o contribuinte teve seu pedido de revisão de
ofício indeferido por razões que não questiona, e apenas muito tempo depois incluiu os vultosos
débitos em questão em programa de parcelamento, de maneira que, aos olhos deste conselheiro,
não os regularizou e nem tampouco demonstrou a inequívoca intenção de proceder à sua
regularização.
A inclusão em programa de parcelamento ocorreu apenas em 23/04/2020,
enquanto a ciência do ato de exclusão para produção de efeitos a partir 01/01/2020 ocorreu em
20/09/2019. O contribuinte, portanto, levou mais de 7 meses para obter a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário quando a legislação lhe concede 30 dias, e não se valeu da
faculdade legal de garantir sua nova opção pelo regime em 2020 regularizando seus débitos até
o último último dia útil de janeiro do ano de 2020.
Assim, considerando o disposto no artigo 17, V da LC 123/06, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital